Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMENTA: Direito. Apelação cível. Contrato de empréstimo. Portabilidade. Cobrança judicial indevida. Ocorrência. Ajuizamento em local diverso da residência da consumidora. Instrumento contratual ilegítimo. Repetição de indébito. Forma dobrada. Erro justificável. Ausência. Danos morais. Configuração. Redução. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) a pertinência da cobrança de valores; (ii) a forma de repetição dos valores indevidamente cobrados; (iii) a existência de má-fé; (iv) a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável.
4. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedentes do STJ.
5. Configura conduta contrária à boa-fé objetiva o ajuizamento de demanda judicial com lastro em instrumento contratual ilegítimo e em estado da Federação diverso da residência da consumidora, que provoca o bloqueio de valores decorrentes de aposentadoria da consumidora por período superior a 6 meses.
6. A responsabilidade civil do banco por eventual evento danoso é objetiva, devendo a instituição responder pelo fato independentemente de culpa (uma vez que o dever de reparar será preservado), salvo na hipótese de se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro.
7. Os danos morais devem ser fixados em patamares compatíveis com as condições das partes envolvidas e com a gravidade da conduta, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem provocar o enriquecimento sem causa do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se parcial provimento à apelação da ré e ao recurso adesivo da autora.
Tese: É cabível a repetição em dobro quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Os danos morais devem ser fixados segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42. Acórdão 1436454, 07361469220218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022.